Tribunal: STF
Processo: HC 64911
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DELITO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FUNÇÃO
CIVIL. NÃO E O FATO DE SER POLICIAL MILITAR QUE CARACTERIZA O
SERVIÇO POR ELE PRESTADO NO ÂMBITO CIVIL, MAS A PREVISÃO EM LEI, QUE
LHE ASSEGURE COMPETÊNCIA PARA AGIR EM FACE DE CONFLITOS ENTRE CIVIS.
A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DE QUE TRATA A LEI, NÃO INCLUI O MERO
CONFLITO ISOLADO ENTRE PARTICULARES, EM LUGAR DE LAZER, DE MODO A
CONVOCAR A AÇÃO POLICIAL MILITAR.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO, CASSADA A LIMINAR CONCEDIDA.